Tribunal: TJMT
Processo: 0004920-38.2008.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
APELANTE(S):
INDECO - INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E COLONIZAÇÃO LTDA.
APELADO(S):
MINISTERIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 46944/2017
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – QUEIMADAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTO PROBANTE A DESACREDITAR OS DOCUMENTOS DO ÓRGÃO AMBIENTAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – POSSIBILIDADE – QUANTUM FIXADO MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A responsabilidade pela prática de dano ambiental é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração da conduta ilícita e o nexo de causalidade entre ela e o dano causado ao meio ambiente, sem qualquer perquirição quanto à eventual culpa ou não do agente, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/81.
O montante indenizatório fixado pelo juiz deve estar em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para adequar-se à extensão e a intensidade do prejuízo verificado no caso concreto.
Recurso parcialmente provido.

APELANTE(S):
INDECO - INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E COLONIZAÇÃO LTDA.
APELADO(S):
MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Indeco Integração Desenvolvimento e Colonização Ltda - EPP, contra sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público, autuada sob o no0004920-38.2008.8.11.0007, que julgou parcialmente procedente os pedidos, para declarar a responsabilidade do Apelante no presente caso, pela prática de ato ilícito ambiental; bem como para que se abstenha de promover queimada nas áreas descritas na inicial, realizando limpeza e mantendo-as limpas. Por fim, condenou ao Requerido à reparação do dano ambiental causado, arbitrado na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado com juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da citação, a ser recolhido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente. (Fls.540/542)
O Apelado ingressou com a presente Ação Civil Pública em face de INDECO – Integração, Desenvolvimento e Colonização Ltda, requerendo a reparação do dano ambiental causado, mediante o pagamento de indenização a ser depositada no fundo municipal.
Consta na inicial que no dia 18/06/2008 foi constatada uma queimada urbana na propriedade do requerido localizado no Bairro Boa Nova III. No dia 05/08/2008 foram constatadas mais duas queimadas urbanas em propriedade que também lhe pertencem situadas no Setor Norte 02: uma extensão limítrofe à rua Rio Branco, Rua Acre e terrenos residenciais da Quadra 32 e outro no terreno confrontante com a avenida Mato Grosso, rua Rio Branco, Rua Acre e terrenos residenciais da Quadra 32.
Irresignado, o apelante, em suas razões de recurso (fls.544/551), combate que que não há comprovação dos danos à saúde pública pela queimada, que o incêndio se deu nas margens do imóvel e sobre o lixo ali depositado, sem sua participação.
Por fim, requer o provimento deste recurso para anular a sentença atacada, e, alternativamente, reduzir o valor imposto para 10% (dez por cento) do valor fixado.
Em contrarrazões (fls. 556/574), o Ministério Público defende o acerto da sentença, pugnando pelo desprovimento do apelo.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 582/585v-TJ, opina pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de janeiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES
RELATOR

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Indeco Integração Desenvolvimento e Colonização Ltda - EPP, contra sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público, autuada sob o no0004920-38.2008.8.11.0007, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que julgou parcialmente procedente os pedidos, para declarar a responsabilidade do Apelante no presente caso, pela prática de ato ilícito ambiental. Bem como, para que se abstenha de promover queimada nas áreas descritas na inicial, realizando limpeza e mantendo-as limpas. Por fim, condenou ao Requerido à reparação do dano ambiental causado, arbitrado na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado com juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da citação, a ser recolhido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente
A Ação Civil Pública foi promovida pelo Ministério Público em face do apelante, visando que o apelante seja condenado a reparar o dano ambiental causado decorrente das queimadas que aconteceram no dia 18/06/2008 na propriedade do requerido localizado no Bairro Boa Nova III, e, no dia 05/08/2008, que foram constatadas mais duas queimadas urbanas em propriedade que também lhe pertencem situadas no Setor Norte 02: uma extensão limítrofe à rua Rio Branco, Rua Acre e terrenos residenciais da Quadra 32 e outro no terreno confrontante com a avenida Mato Grosso, rua Rio Branco, Rua Acre e terrenos residenciais da Quadra 32.
A pretensão ministerial visou à reparação do dano ambiental, mediante o pagamento de indenização pecuniária.
A tese de defesa do apelante é que não restou comprovado o dano à sociedade.
Evidentemente, a tese não se sustenta.
Consoante os autos de Infração números 03 e 1, além de farta documentação acostadas aos autos entre inquérito, fotos e os próprio autos de Infração (fls.23/50), restou comprovado as queimadas nos terrenos de propriedades do Apelante. Tais documentos, possuem presunção iuris tantum, em decorrência da fé pública dos autos realizados por agentes dos órgãos ambientais, sobretudo quando não apresentada qualquer prova em contrário, capaz de desacreditá-los.
Outrossim, é um documento lavrado por agentes administrativos no exercício do Poder de Polícia, portanto, perfeitamente lícito a subsidiar a propositura da ação e servirem de prova do dano ambiental.
Ademais, incumbia ao apelante a prova de que não ocasionou o dano, mas não o fez. Em estudos aprofundados da questão ambiental, deparo-me com o fato de que, como ainda há poucas decisões vinculantes dos tribunais superiores na temática ambiental, crescem em valor as teses publicadas pelo STJ como fruto de seu entendimento pacificado, dentre elas está a Tese 4, que vem bem ao encontro do ônus probante, na questão, pois entende àquele Superior Tribunal que:
o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva. (destaquei)
A ação civil pública, tratando-se de dano ambiental, abrange prestações variadas e cumuladas de fazer, não fazer e pagar quantia.
Nesse sentido é a lição de TEORI ALBINO ZAVASCKI, em Processo Coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos, p. 72, 3a ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2008:
(...) Não há duvida, portanto, que, examinada à luz do direito material, a tutela do meio ambiente comporta deveres e obrigações de variada natureza, impondo aos seus destinatários prestações de natureza pessoal (fazer e não fazer) e de pagar quantia (ressarcimento pecuniário), prestações essas que não se excluem, mas pelo contrário, se cumulam, se for o caso. (...)

Nesse diapasão, é possível a cumulação das penalidades de recuperação ambiental e indenização dos danos causados, ao passo que são dirigidas a soluções distintas:
1) a recuperação ambiental para restaurar o meio ambiente lesionado, na parte em que for possível, reconduzindo-lhe ao status quo ante e tornando-o mais próximo daquilo que era antes da agressão perpetrada;
2) a indenização ambiental para reparar, justamente, a parcela que não comporta a reparação in natura, consistente naquela parcela de dano que, mesmo causada por comportamento pretérito, represente efeito nocivo futuramente, de caráter irreparável ou intangível;
3) a indenização pelos prejuízos sofridos pelas vítimas e pela biota;
4) o reembolso ao patrimônio público e à coletividade do proveito econômico do agente com a atividade ou empreendimento que causou a degradação do meio ambiente.
Cumpre enfatizar que a legislação ambiental, que visa à amparar interesses difusos e coletivos, deve ser interpretada da maneira mais ampla possível, a fim de que seja observado, também, seu caráter dissuasório, evitando-se a repetição do comportamento lesivo ou a estimulação da prática por outros infratores.
No mesmo sentido, trago à colação a decisão proferida no Resp No 1.198.727 – MG (2010/0111349-9),de lavra do RELATOR: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, que muito bem explorou a hermenêutica jurídico-ambiental, e vem a calhar no caso sub judice, nos seguintes termos:
“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA (CERRADO) SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL. DANOS CAUSADOS À BIOTA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 4o, VII, E 14, § 1o, DA LEI 6.938/1981, E DO ART. 3o DA LEI 7.347/85. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). REDUCTION AD PRISTINUM STATUM.DANO AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL E MORAL COLETIVO. ART. 5o DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO IN DUBIO PRO NATURA DA NORMA AMBIENTAL. 1. Cuidam os autos de ação civil pública proposta com o fito de obter responsabilização por danos ambientais causados pelo desmatamento de vegetação nativa (Cerrado). O juiz de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais consideraram provado o dano ambiental e condenaram o réu a repará-lo; porém, julgaram improcedente o pedido indenizatório pelo dano ecológico pretérito e residual. 2. A legislação de amparo dos sujeitos vulneráveis e dos interesses difusos e coletivos deve ser interpretada da maneira que lhes seja mais favorável e melhor possa viabilizar,no plano da eficácia, a prestação jurisdicional e a ratio essendi da norma. A hermenêutica jurídico-ambiental rege-se pelo princípio in dubio pro natura. 3. Ao responsabilizar-secivilmente o infrator ambiental, não se deve confundir prioridade da recuperação in natura do bem degradado com impossibilidade de cumulação simultânea dos deveres de repristinação natural (obrigação de fazer), compensação ambiental e indenização em dinheiro (obrigação de dar), e abstenção de uso e de nova lesão (obrigação de não fazer). (..) 5. Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação do réu, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar. Aí se encontra típica obrigação cumulativa ou conjuntiva. Assim, na interpretação dos arts. 4o, VII, e 14, § 1o, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), e do art. 3o da Lei 7.347/85, a conjunção "ou" opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Essa posição jurisprudencial leva em conta que o dano ambiental é multifacetário (ética, temporal, ecológica e patrimonialmente falando, sensível ainda à diversidade do vasto universo de vítimas, que vão do indivíduo isolado à coletividade, às gerações futuras e aos próprios processos ecológicos em si mesmos considerados). 6. Se o bem ambiental lesado for imediata e completamente restaurado ao status quo ante (reductio ad pristinum statum, isto é, restabelecimento à condição original), não há falar, ordinariamente, em indenização. Contudo, a possibilidade técnica, no futuro (= prestação jurisdicional prospectiva), de restauração in natura nem sempre se mostra suficiente para reverter ou recompor integralmente, no terreno da responsabilidade civil, as várias dimensões do dano ambiental causado; por isso não exaure os deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum. 7. A recusa de aplicação ou aplicação parcial dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum arrisca projetar, moral e socialmente, a nociva impressão de que o ilícito ambiental compensa. Daí a resposta administrativa e judicial não passar de aceitável e gerenciável "risco ou custo do negócio", acarretando o enfraquecimento do caráter dissuasório da proteção legal, verdadeiro estímulo para que outros, inspirados no exemplo de impunidade de fato, mesmo que não de direito, do infrator premiado, imitem ou repitam seu comportamento deletério. 8. A responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida o mais amplamente possível, de modo que a condenação a recuperar a área prejudicada não exclua o dever de indenizar - juízos retrospectivo e prospectivo. 9. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível. 10. Essa degradação transitória, remanescente ou reflexa do meio ambiente inclui: a) o prejuízo ecológico que medeia, temporalmente, o instante da ação ou omissão danosa e o pleno restabelecimento ou recomposição da biota, vale dizer, o hiato passadiço de deterioração, total ou parcial, na fruição do bem de uso comum do povo (= dano interino ou intermediário), algo frequente na hipótese, p. ex., em que o comando judicial, restritivamente, se satisfaz com a exclusiva regeneração natural e a perder de vista da flora ilegalmente suprimida, b) a ruína ambiental que subsista ou perdure, não obstante todos os esforços de restauração (= dano residual ou permanente), e c) o dano moral coletivo. Tambémdeve ser reembolsado ao patrimônio público e à coletividade o proveito econômico do agente com a atividade ou empreendimento degradador, a mais-valia ecológica ilícita que auferiu (p. ex., madeira ou minério retirados irregularmente da área degradada ou benefício com seu uso espúrio para fim agrossilvopastoril, turístico, comercial). 11. No âmbito específico da responsabilidade civil do agente por desmatamento ilegal, irrelevante se a vegetação nativa lesada integra, ou não, Área de Preservação Permanente, Reserva Legal ou Unidade de Conservação, porquanto, com o dever de reparar o dano causado, o que se salvaguarda não é a localização ou topografia do bem ambiental, mas a flora brasileira em si mesma, decorrência dos excepcionais e insubstituíveis serviços ecológicos que presta à vida planetária, em todos os seus matizes. 12. De acordo com o Código Florestal brasileiro (tanto o de 1965, como o atual, a Lei
12.651, de 25.5.2012) e a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), a flora nativa, no caso de supressão, encontra-se uniformemente protegida pela exigência de prévia e válida autorização do órgão ambiental competente, qualquer que seja o seu bioma, localização, tipologia ou estado de conservação (primária ou secundária). 13. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido da viabilidade, no âmbito da Lei 7.347/85 e da Lei 6.938/81, de cumulação de obrigações de fazer,
de não fazer e de indenizar (REsp 1.145.083/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,DJe 10.9.2010; AgRg nos EDcl no Ag 1.156.486/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira
Turma,DJe 27.4.2011; REsp 1.120.117/AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,DJe 19.11.2009; REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 3.8.2010; REsp 605.323/MG, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro TeoriAlbino Zavascki, Primeira Turma,DJ 17.10.2005; REsp 625.249/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,DJ 31.8.2006, entre outros). 14. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade, em tese, de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer e não fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se os autos ao Tribunalde origem para que verifique se, na hipótese, há dano indenizável e fixe eventual quantum debeatur. (REsp 1198727/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
14/08/2012, DJe 09/05/2013) (destaquei)

Oportuno citar precedentes mais atuais da jurisprudência, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra Arzão Marconde de Oliveira Rodrigues visando à condenação do réu: a) à demolição do galpão para manejo de gado construído dentro do Parque Nacional de São Joaquim, incluindo a retirada dos entulhos decorrentes desta demolição; b) à recuperação da área degradada, mediante projeto de recuperação que deverá ser elaborado por profissional habilitado e c) ao pagamento de indenização pelos danos causados aos interesses difusos, a ser revertido em favor do fundo do artigo 13 da Lei 7.347/1985. 2. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente permite a cumulação de obrigações de fazer, não fazer e indenizar. Nesse sentido: REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,DJe 10.9.2010, AgRg nos EDcl no Ag 1.156.486/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma,DJe 27.4.2011, AgRg no REsp 1.415.062/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,DJe 19/5/2014, e AgRg no AREsp 202.156/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,DJe 1o/08/2013. 3. Recurso Especial provido, restaurando-se, nesse ponto, a sentença. (REsp 1516278/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2018, DJe 12/09/2018) (destaquei)
Não se desconhece que, dentre as modalidade de reparação do dano ambiental, prepondera a restauração natural ou o retorno ao status quo ante. Édis Milaré, a propósito, escreve que a regra é procurar, por todos os meios razoáveis, ir além da ressarcibilidade (indenização) em sequência ao dano, garantindo-se, ao contrário, a fruição plena do bem ambiental.
No entanto, a busca pela recuperação, o retorno ao estado anterior é um fim a ser atingido tanto quanto possível, o que não obsta, de forma alguma, a indenização pelo ato lesivo.
Na hipótese, não se tem dúvidas quanto à ocorrência do dano ambiental, confirmado no momento da autuação do órgão ambiental.
Devemos ter em conta que, em nome do Princípio da Supremacia do Interesse Público na Proteção do Meio Ambiente em Relação aos Interesses Privados e em prol da responsabilidade intergeracional, foi relegada a lógica antropocêntrica, a fim de se evitar o comprometimento das reservas naturais das futuras gerações.
Assim, então, deve ser ordenada a consequência jurídica do princípio – direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado – que detém, conforme as circunstâncias concretas consideradas, a precedência sobre os princípios constitucionais que jogam em seu desfavor, mantendo-se, portanto, a sentença que condenou o apelante à reparação do dano ambiental.
Quanto ao valor arbitrado à título de dano moral, entendo que deva ser minorado.
Pois bem, o quantum da indenização do dano moral há de ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para os lesados.
Como é cediço, o ordenamento jurídico reconhece a ocorrência de dano moral coletivo, quando são atingidos valores e interesses fundamentais de um grupo. Assim, para a configuração do dano moral coletivo, deve-se comprovar: 1) a conduta ilícita do agente, pessoa física ou jurídica; 2) a ofensa a interesses jurídicos fundamentais, de natureza extrapatrimonial, de que seja titular determinada coletividade (grupo, comunidade, categoria ou classe de pessoas); 3) a notória e indubitável não tolerabilidade da ilicitude, diante da realidade apreendida, da sua repercussão social e da própria dimensão da ofensa aos interesses jurídicos fundamentais; 4) e o nexo de causalidade observado entre a conduta do agente e o dano correspondente à violação do interesse coletivo.
Nesse sentido, a Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp no 1221759/RJ, de relatoria do Ministro Massami Uyeda, ressaltou que:
(...) não é qualquer atentado aos interesses dos consumidores que pode acarretar dano moral difuso. É preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva. (...)
Desse modo, a prática de queimada seja considerada crime ambiental, potencialmente poluidora e nociva à vida e prejudique significativamente a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras geração, cuja ofensa aos interesses e direito fundamentação é de dimensão inestimável.
Acerca da imposição de indenização por dano moral coletivo, colaciono os seguintes julgados do STJ:
(...) 2. O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva (arts. 1o da Lei no 7.347/1985, 6o, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado no 456 da V Jornada de Direito Civil). 3. Não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo.
Considerando que o ato antijurídico praticado atinje alto grau de reprovabilidade e transborda os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais, a indenização é medida que esse impõe. Com efeito, para não haver o seu desvirtuamento, a ponderação tem que ser muito bem posta para a banalização ser evitada.
Assim, tenho como justo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante este que se mostra condizente com a extensão do dano e apto a servir de punição para a parte ré e não ultrapassa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Por todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMETO ao apelo.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR